Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-93.2017.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 314.464.771-34 (AGRAVANTE), WYLDER GETTY MACEDO - CPF: 862.027.311-68 (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIRO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDO. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7722126.

2.

A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

3. O Agravante não trouxe aos autos elementos suficientes a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação proposta na origem em que objetivava a concessão de permissão para exploração do serviço de transporte individual como taxi no Município de Várzea Grande.

A liminar restou indeferida por meio da decisum prolatada no ID n. 541071.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões postulando pelo improvimento do Recurso e a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em parecer escrito a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, conforme ID n. 772091.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020